Tribunal: STF
Processo: ARE 1504971
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO POR MORTE NO MESMO VALOR DA APOSENTADORIA DE EX-COMBATENTE. 



    I - A decisão impugnada reporta-se ao acórdão proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial interposto pela ora agravada para “conceder a ordem, reconhecendo devido o direito à percepção da pensão em valor correspondente à aposentadoria integral e atualizada do de cujus, desde a concessão do benefício (28/08/2006)”. 



    II - Ao contrário do que afirma a autarquia agravante, o acórdão, já acobertado pela coisa julgada, é claro ao reconhecer à autora o direito à percepção da pensão em valor equivalente aos proventos do instituidor. 



    III - Agravo desprovido (documento 32, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 37, XI, da mesma Carta, sob o argumento de que os valores pagos a título de pensão por morte devem ser submetidos ao teto remuneratório.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região rejeitou o pleito do Instituto Nacional do Seguro Social, tendo em vista a impossibilidade de se alterar a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, aquela Corte assinalou:



    Inobstante a fundamentação do acórdão, da análise dos autos, verifica-se que o Egrégio STJ ao julgar o agravo regimental interposto pela parte autora (Evento 153 – OUT4, fls. 38 a 42), deu provimento ao mesmo, afastando as alegações da autarquia federal referentes à limitação do benefício ao teto da Previdência Social, e reconhecendo que, por não ter sido arguida nas contrarrazões do recurso especial a questão atinente à aplicação do limite previsto no art. 37, XI e 248 da CF/88, esta não poderia ser sequer conhecida. 



    Posteriormente, o agravo interno interposto pelo INSS foi desprovido pelo STJ, transitando em julgado em 12/06/2019, conforme se observa no Evento 154 – OUT5 – fls. 30 a 36 e fl. 41, do processo originário n.º 0001336-45.2006.4.02.5106). Conclui-se, assim, que há mero inconformismo do embargante que, em verdade, busca rediscutir a matéria, que já fez coisa julgada (documento 67, p. 2).



     



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, destaco julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA RECONHECIDA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.432.512 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei).



    Além disso, o acórdão impugnado está centrado no exame dos limites da coisa julgada, matéria cuja repercussão geral foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, nos seguintes termos:  



    Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013 — grifei).



    Por fim, observo que o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não impugnou o fundamento do acórdão recorrido referente à existência de coisa julgada, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, cito as seguintes decisões:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. REFORMA EM RAZÃO DA IDADE LIMITE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.486.141 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2024 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROIBIÇÃO DE BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. LEI N. 9.956/2000. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.435.395 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2023 — grifei).  



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2. Inviável o acesso à via extraordinária quando a decisão recorrida apresenta mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula do Supremo). Precedentes. 3. Recurso extraordinário não conhecido (RE 1.333.899/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator